Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600473-15.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Inteiro teor:
20/09/2022
Número: 0600473-15.2022.6.16.0000

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 03/08/2022
Processo referência: 06004706020226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - 11 - PARTIDO PROGRESSISTA
COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR - ADRIANA APARECIDA PEREIRA DE ARAUJO
MEROTTO - CARGO DEPUTADO FEDERAL - IMPUGNAÇÃO
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ADRIANA APARECIDA PEREIRA DE ARAUJO MEROTTO
(REQUERENTE)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
PROGRESSISTAS - PARANA - PR (REQUERENTE)
Ministério Público Eleitoral (IMPUGNANTE)
ADRIANA APARECIDA PEREIRA DE ARAUJO MEROTTO
(IMPUGNADA)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43136
029
15/09/2022 13:17 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.188

REGISTRO DE CANDIDATURA 0600473-15.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
REQUERENTE: ADRIANA APARECIDA PEREIRA DE ARAUJO MEROTTO
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
REQUERENTE: PROGRESSISTAS - PARANA - PR
IMPUGNANTE: Ministério Público Eleitoral
IMPUGNADA: ADRIANA APARECIDA PEREIRA DE ARAUJO MEROTTO
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. REGISTRO
D E C A N D I D A T U R A . D E P U T A D A
F E D E R A L .
I M P U G N A Ç Ã O .
INELEGIBILIDADE. CONDENAÇÃO
CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO.
CRIME DE ESTELIONATO – ART. 1º, I,
"E", DA LC Nº 64/90. DECRETAÇÃO DE
EXTINÇÃO DA PENA POR CONCESSÃO
DE INDULTO. INOCORRÊNCIA DO
LAPSO TEMPORAL DE 8 (OITO) ANOS A
CONTAR DO CUMPRIMENTO DA PENA.
IMPOSSIBILIDADE DE DETRAÇÃO DO
PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE O
T R Â N S I T O E M J U L G A D O D A
CONDENAÇÃO E A DECRETAÇÃO DA
EXTINÇÃO DA PENA. REVOGAÇÃO DA
Num. 43136029 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/09/2022 13:17:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091513173497600000042103220
Número do documento: 22091513173497600000042103220

LIMINAR NA ADI Nº 6.630/DF EM
DECORRÊNCIA DO JULGAMENTO PELO
N Ã O C O N H E C I M E N T O D A A D I .
QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO STF NO
JULGAMENTO DAS ADC'S 29 e 30 e da
ADI 4578.- REGISTRO INDEFERIDO.

1. Nos termos da Súmula 61 do Tribunal
Superior Eleitoral, a inelegibilidade do art.
1º, I, "e", da Lei Complementar nº 64/90 é
contada a partir da data em que se deu o
cumprimento da pena.

2. Não há se falar em “interrupção dos
efeitos” da cautelar anteriormente
concedida na ADI nº 6.630, mas sim de
revogação mediante o julgamento pelo não
conhecimento da ADI, vez que a questão já
fora decidida pelo STF no julgamento das
ADCs 29 e 30 e da ADI 4578.

3. "O Supremo Tribunal Federal no
julgamento da ADI 6630 reafirmou o seu
entendimento de que não é possível detrair
do prazo de 08 anos de inelegibilidade o
tempo transcorrido entre o julgamento
colegiado e o trânsito em julgado, ou entre
o trânsito em julgado e o fim do
cumprimento da pena" (TRE/MG -
(REGISTRO DE CANDIDATURA nº
060238361, Acórdão, Relator(a) Des.
Guilherme Mendonca Doehler, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, Data
06/09/2022).

4. Impugnação procedente. Registro de
candidatura indeferido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente a impugnação e indeferiu o pedido de
registro, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 13/09/2022

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Num. 43136029 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/09/2022 13:17:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091513173497600000042103220
Número do documento: 22091513173497600000042103220

Trata-se de pedido de Registro de Candidatura formulado por ADRIANA
APARECIDA PEREIRA DE ARAUJO MEROTTO, para concorrer, nas Eleições 2022, ao cargo de
Deputada Federal pelo PP-PR, sob o número 1107.

Publicado o edital previsto no artigo 35 da Resolução TSE 23.548, o Ministério
Público Eleitoral ajuizou Ação de Impugnação de Registro de Candidatura (ID 43023120), sob o
argumento de que a requerente incide em causa de inelegibilidade.

Sustenta a Procuradoria Regional Eleitoral, em síntese, que: (a) a requerida
encontra-se inelegível pelo período de 8 (oito) anos em razão de sua condenação por decisão
transitada em julgado proferida pela 7ª Vara Criminal do Foro Central da Comarca da Região
Metropolitana de Curitiba no âmbito dos autos nº 4251-89.2009.8.16.0013 (2009.0005203-4), pela
prática do delito de estelionato, tipificado pelo art. 171 do Código Penal, nos termos do art. 14,
§9º, da Constituição Federal c/c art. 1º, inciso I, alínea “e”, da Lei Complementar nº 64/90, com a
redação da LC nº 135/2010 (Lei da Ficha Limpa); b) A inelegibilidade prevista no dispositivo
supramencionado, decorrente de condenação criminal proferida por órgão colegiado ou transitada
em julgado, nos crimes nela especificados, projeta-se por oito anos após o cumprimento da pena,
seja ela privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa, nos termos da Súmula 61 do Tribunal
Superior Eleitoral; c) no presente caso resta evidente a inocorrência do transcurso do prazo de 8
(oito) anos desde o fim do cumprimento da pena, que se deu em 08/05/2017, razão pela qual a
requerida encontra-se inelegível.

Requer a regular tramitação da impugnação apresentada e o julgamento de
procedência, com o consequente indeferimento do registro de candidatura.

A requerente/impugnada foi notificada da impugnação via mural eletrônico (ID
43054059) e apresentou contestação (ID 42064938). Em sua defesa, sustenta que: a) A redação
da alínea e gerou, desde a vigência da Lei da Ficha Limpa, diversas celeumas. Isto, pois, a
despeito de tratar de a norma trazer dois marcos passíveis para o início de inelegibilidade, não
prevê, de outro lado, a possibilidade de detração entre um período e outro. Desta forma, para
além dos oito anos após o exaurimento da pretensão punitiva Estatal, Réus em Ações Penais têm
sofrido, indefinidamente, com a inelegibilidade marcada desde a condenação em segunda
instância e/ou trânsito em julgado; b) A perspectiva (temporal) indefinida quanto à extinção da
causa de inelegibilidade da alínea e vai de encontro com o conteúdo do art. 14, §9º da
Constituição da República, que determina que “Lei Complementar estabelecerá outros casos de
inelegibilidade, e os prazos da sua cessação”; c) Não por razão diversa, o Supremo Tribunal
Federal, no julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.630/DF,
assentou que “(...) a ausência da previsão de detração, a que aludem as razões iniciais, faz
protrair por prazo indeterminado os efeitos do dispositivo impugnado, em desprestígio ao princípio
da proporcionalidade e com sério comprometimento do devido processo legal"; d) Antes que se
diga que a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional na ADI nº 6.630/DF teve seus efeitos
interrompidos pela decisão de mérito exarada naqueles autos pelo Pretório Excelso, é pertinente
ponderar que, pelo princípio da anualidade eleitoral, esta última somente gerará efeitos a partir de
2023; e) no caso, o trânsito em julgado ocorreu em 11/07/2011 e a extinção da punibilidade,
como já delimitado, se perfectibilizou em 08/05/2017, dada a concessão de indulto pela 1ª Vara
de Execuções Penais e Medidas Alternativas de Curitiba; f) para a Impugnada (e para este ano),
precipuamente tendo em conta o preceito da anualidade, destes 08 (oito) anos se detrairiam o
total de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses, como decorrência lógica da manutenção dos efeitos da
decisão liminar exarada na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.630/DF
para este ano, de modo que a inelegibilidade cessou em julho de 2019.

É o relatório.

Num. 43136029 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/09/2022 13:17:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091513173497600000042103220
Número do documento: 22091513173497600000042103220

VOTO

Trata-se de pedido de registro de candidatura impugnado pelo Ministério Público
Eleitoral, sob o argumento de que a requerente/impugnada possui em seu desfavor causa de
inelegibilidade, decorrente de condenação criminal transitada em julgado.

No presente caso, é incontroverso que a candidata possui condenação pelo crime
de estelionato, cujo trânsito em julgado ocorreu em 11/07/2011 e a extinção da punibilidade, se
perfectibilizou em 08/05/2017, dada a concessão de indulto pela 1ª Vara de Execuções Penais e
Medidas Alternativas de Curitiba.

A controvérsia estabelecida na presente demanda resume-se à data de início do
prazo de inelegibilidade.

Sustenta a candidata que, nos termos da liminar concedida pelo Min. Nunes
Marques do Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.630/DF,
haveria que se detrair o tempo decorrido entre o trânsito em julgado da condenação e a
decretação da extinção da pena e que os efeitos dessa liminar não foram interrompidos pelo
julgamento da ADI, já que, pelo princípio da anualidade eleitoral, tal decisão somente gerará
efeitos a partir de 2023.

Sem razão, contudo.

O art. 1º, I, alínea e, itens 1 e 9, da Lei Complementar nº 64/90 prescreve que:

“Art. 1º São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

(...)

e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por
órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8
(oito) anos após o cumprimento da pena (..)”.

Não se olvida que o Supremo Tribunal Federal, mediante decisão liminar com efeito
erga omnes prolatada nos autos da ADI nº 6630, havia suspendido a expressão "após o
cumprimento da pena", contida na alínea “e” do inciso I do art. 1º da Lei Complementar 64/1990.

Sucede que o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 6630, não a
conheceu, por considerar que os seus pedidos estão abrangidos pelas teses de
inconstitucionalidade apreciadas ela CORTE no julgamento das ADCs 29 e 30 e da ADI 4578
conforme se vê de sua ementa:

Ementa: CONSTITUCIONAL. ELEITORAL. AÇÃO DIRETA. ART. 1º, I, ALÍNEA
"E", DA LEI COMPLEMENTAR 64/1990 (REDAÇÃO DA LC 135/2010).
INELEGIBILIDADE DECORRENTE DE CONDENAÇÃO CRIMINAL. INÍCIO DA
CONTAGEM DO PRAZO DE 8 ANOS A PARTIR DA DATA DO CUMPRIMENTO
DA PENA. DETRAÇÃO DO TEMPO DE INELEGIBILIDADE ENTRE O
JULGAMENTO COLEGIADO E O TRÂNSITO EM JULGADO DA
CONDENAÇÃO. DETRAÇÃO DO PERÍODO ENTRE O TRÂNSITO EM
Num. 43136029 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/09/2022 13:17:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091513173497600000042103220
Número do documento: 22091513173497600000042103220

JULGADO E OFIM DO CUMPRIMENTO DA PENA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO
AOS ARTS. 14, § 9º, E 15, CAPUT E INCISO III, DA CF. VIRTUAL CASSAÇÃO
DE DIREITOS POLÍTICOS E INDETERMINAÇÃO DO PRAZO DA
INELEGIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. A Lei Complementar 135/2010
modificou o regime das inelegibilidades, majorando o prazo para 8 (oito) anos e
estabelecendo inelegibilidade no curso do processo judicial, após o julgamento
colegiado em segunda instância, visando a conferir efetividade à tutela da
moralidade administrativa e à legitimidade dos processos eleitorais, como
reconhecido pela CORTE no julgamento das ADCs 29 e 30 e da ADI 4578, em
que se afirmou a constitucionalidade do tratamento rigoroso da matéria, inclusive
em relação à inelegibilidade efetivada antes do trânsito em julgado da ação.

2. Carece de fundamento legal a pretensão a subtrair do prazo de 8 (oito) anos de
inelegibilidade posterior ao cumprimento da pena o tempo em que a capacidade
eleitoral passiva do agente foi obstaculizada pela inelegibilidade anterior ao
trânsito em julgado e pelos efeitos penais da condenação, conforme
expressamente debatido e rejeitado pela CORTE no julgamento das ADCs 29 e
30 e da ADI 4578.

3. A fluência integral do prazo de 8 anos de inelegibilidade após o fim do
cumprimento da pena (art. 1º, I, “e”, da LC 64/1990, com a redação da LC
135/2010) é medida proporcional, isonômica e necessária para a prevenção de
abusos no processo eleitoral e para a proteção da moralidade e probidade
administrativas.

4. Ação Direta não conhecida.

(STF - ADI nº 6630, Redator do acórdão: MIN. ALEXANDRE DE

MORAES, data do julgamento 09/03/2022)

No voto condutor do aludido julgamento, expressamente foi destacado que "Não há
dúvidas de que a tese alusiva à detração do prazo de inelegibilidade foi expressamente apreciada
pela CORTE" e que "Essa foi, portanto, o julgamento da CORTE, proferido por maioria absoluta
de seus membros, pela constitucionalidade dessa nova hipótese de inelegibilidade de 8 (oito)
anos após o cumprimento da pena, sem possibilidade de detração".

Conquanto o Acórdão não contenha expressa menção à cassação da medida
liminar anteriormente concedida é certo que também não há qualquer previsão expressa no
sentido de modulação dos efeitos da decisão.

Sendo assim, não houve 'interrupção dos efeitos' da cautelar anteriormente
concedida, mas efetiva revogação, com efeitos ex tunc, mediante o julgamento pelo não
conhecimento da ADI.

Ademais, não há se falar em ofensa ao princípio da anualidade eleitoral, tendo em
vista que, conforme bem destaca a Procuradoria Regional Eleitoral, "nos termos da jurisprudência
pacífica dos tribunais eleitorais pátrios e do decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADCs nº
29 e 30 e nas ADIs nº 4578 e 6630, o termo inicial para a contagem do prazo de inelegibilidade
em questão é a data de extinção da pena (in casu, 08/05/2017)".

Logo, ao entender que, em momento pretérito a Corte já decidira em relação à
impossibilidade de detração, o Supremo Tribunal Federal acabou por reafirmar a impossibilidade
de detração detrair do prazo de 08 anos de inelegibilidade o tempo transcorrido entre o trânsito
em julgado e o fim do cumprimento da pena.

Num. 43136029 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/09/2022 13:17:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091513173497600000042103220
Número do documento: 22091513173497600000042103220

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022 – REGISTRO DE CANDIDATURA – IMPUGNAÇÃO –
INEGIBILIDADE – CONDENAÇÃO CRIMINAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
– DECURSO DO PRAZO DE 08 ANOS DA ANOTAÇÃO DE INELEGIBILIDADE
NÃO VERIFICADO – IMPUGNAÇÃO JULGADA PROCEDENTE – REGISTRO
INDEFERIDO.

Impugnação ajuizada em razão de duas anotações de causas de inelegibilidade
no cadastro eleitoral do impugnado do sistema ELO, código ASE 540, indicando
inocorrência do transcurso do prazo de 08 anos subsequentes ao cumprimento
ou extinção da pena decorrentes de sentença penal condenatória. Súmula 61 do
TSE.

O Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 6630 reafirmou o seu
entendimento de que não é possível detrair do prazo de 08 anos de
inelegibilidade o tempo transcorrido entre o julgamento colegiado e o
trânsito em julgado, ou entre o trânsito em julgado e o fim do cumprimento
da pena.

Em razão da causa de inelegibilidade prevista na alínea e do inciso I do art. 1º da
Lei Complementar nº 64/90, a impedir o registro de candidatura do requerente,
deve ser julgada procedente a impugnação apresentada.

IMPUGNAÇÃO JULGADA PROCEDENTE E REGISTRO DE CANDIDATURA
INDEFERIDO.

(TRE/MG - REGISTRO DE CANDIDATURA nº 060238361, Acórdão, Relator(a)
Des. Guilherme Mendonca Doehler, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 06/09/2022)

Portanto, porque ainda presente a causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "e",
da Lei Complementar nº 64/90, o indeferimento do registro de candidatura da requerente
ADRIANA APARECIDA PEREIRA DE ARAUJO MEROTTO é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de que esta Corte julgue PROCEDENTE a
Ação de Impugnação de Registro de Candidatura ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral e, por
consequência, INDEFIRA o pedido de registro de candidatura de ADRIANA APARECIDA
PEREIRA DE ARAUJO MEROTTO, ao cargo de Deputado Federal.

Certifique-se a presente decisão nos autos do Documento de Regularidade de Atos
Partidários do Partido PROGRESSITAS- PP (Autos 0600470-60.2022.6.16.0000), inclusive para
fins de verificação quanto ao cumprimento da cota destinada a cada gênero (art. 17, § 2º, da
Resolução TSE 23.609/2019).

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

Num. 43136029 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/09/2022 13:17:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091513173497600000042103220
Número do documento: 22091513173497600000042103220

VOTO VISTA

Havia pedido vista para melhor apreciar a questão trazida da tribuna pela
patrona da impugnada, segundo a qual a medida liminar proferida pelo d. Ministro
Nunes Marques na ADIN nº 6.630/DF, que fixou a detração do período de
inelegibilidade ocorrido antes do cumprimento da pena para fins de contagem do prazo da
inelegibilidade da alínea "e", estava vigente um ano antes das eleições, de modo que seu
afastamento pelo plenário do STF importaria em vulneração ao princípio da anualidade
eleitoral, eis que havido já no curso de 2022.

Todavia, em análise mais aprofundada do tema, restou claro que o
deferimento de medida liminar em autos específicos não se equipara, sequer por
metonímia, ao conceito de "viragem jurisprudencial" para fins de incidência do princípio da
anualidade eleitoral.

Essa constatação decorre do fato de que não houve alteração do
entendimento do Supremo Tribunal Federal, mas apenas a externalização da concepção
de um de seus membros. E o precedente daquela Corte que estende o referido princípio
também para a jurisprudência trata especificamente da mudança da percepção do
Colegiado quanto à matéria:

(...)
II. MUDANÇA DA JURISPRUDÊNCIA EM MATÉRIA ELEITORAL.
SEGURANÇA JURÍDICA. ANTERIORIDADE ELEITORAL. NECESSIDADE
DE AJUSTE DOS EFEITOS DA DECISÃO. Mudanças radicais na
interpretação da Constituição devem ser acompanhadas da devida e
cuidadosa reflexão sobre suas consequências, tendo em vista o postulado da
segurança jurídica. Não só a Corte Constitucional, mas também o Tribunal
que exerce o papel de órgão de cúpula da Justiça Eleitoral devem adotar tais
cautelas por ocasião das chamadas viragens jurisprudenciais na
interpretação dos preceitos constitucionais que dizem respeito aos direitos
políticos e ao processo eleitoral. Não se pode deixar de considerar o peculiar
caráter normativo dos atos judiciais emanados do Tribunal Superior Eleitoral,
que regem todo o processo eleitoral. Mudanças na jurisprudência eleitoral,
portanto, têm efeitos normativos diretos sobre os pleitos eleitorais, com sérias
repercussões sobre os direitos fundamentais dos cidadãos (eleitores e
candidatos) e partidos políticos. No âmbito eleitoral, a segurança jurídica
assume a sua face de princípio da confiança para proteger a estabilização
das expectativas de todos aqueles que de alguma forma participam dos
prélios eleitorais. A importância fundamental do princípio da segurança
jurídica para o regular transcurso dos processos eleitorais está plasmada no
princípio da anterioridade eleitoral positivado no art. 16 da Constituição. O
Supremo Tribunal Federal fixou a interpretação desse artigo 16, entendendo-
o como uma garantia constitucional (1) do devido processo legal eleitoral, (2)
da igualdade de chances e (3) das minorias (RE 633.703). Em razão do
caráter especialmente peculiar dos atos judiciais emanados do Tribunal
Superior Eleitoral, os quais regem normativamente todo o processo eleitoral,
Num. 43136029 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/09/2022 13:17:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091513173497600000042103220
Número do documento: 22091513173497600000042103220

é razoável concluir que a Constituição também alberga uma norma, ainda que
implícita, que traduz o postulado da segurança jurídica como princípio da
anterioridade ou anualidade em relação à alteração da jurisprudência do TSE.
Assim, as decisões do Tribunal Superior Eleitoral que, no curso do pleito
eleitoral (ou logo após o seu encerramento), impliquem mudança de
jurisprudência (e dessa forma repercutam sobre a segurança jurídica),
não têm aplicabilidade imediata ao caso concreto e somente terão
eficácia sobre outros casos no pleito eleitoral posterior.
(...) [STF, Tribunal Pleno, RE nº 637485, rel. Min. Gilmar Mendes, publ.
21/05/2013, não destacado no original]

Note-se: as decisões do TSE, enquanto Tribunal, não as monocráticas de
seus membros em sede liminar.

Com essas breves considerações, tenho a honra de acompanhar o e. relator.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Vistor

EXTRATO DA ATA

REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0600473-15.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - REQUERENTE: ADRIANA APARECIDA
PEREIRA DE ARAUJO MEROTTO - Advogados do REQUERENTE: LUIZ PAULO MULLER
FRANQUI - PR98059-A, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, GIULIANO ROBINSON -
PR102528, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, ANDRE EIJI SHIROMA -
PR0063833 - REQUERENTE: PROGRESSISTAS - PARANA - PR - IMPUGNANTE: MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL - IMPUGNADA: ADRIANA APARECIDA PEREIRA DE ARAUJO
MEROTTO - Advogados da IMPUGNADA: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A,
GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, GIULIANO ROBINSON - PR102528, DIEGO CAETANO
DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente a impugnação e indeferiu o pedido de
registro, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 13.09.2022.

Num. 43136029 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/09/2022 13:17:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091513173497600000042103220
Número do documento: 22091513173497600000042103220